Tribunal: CARF
Processo: 12448.926733/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926733/2016-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.329 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
PAGAMENTO INDEVIDO. REQUISITOS.
Caracterizado o pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a
norma contida no artigo 165, inciso I, do CTN, cabendo, portanto, o
reconhecimento do correspondente indébito, não obstante o que estiver
registrado nas declarações prestadas à Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que sejam utilizados, nos Per/Dcomp desses autos,
eventuais saldos remanescentes decorrentes do direito creditório reconhecido no processo no
12448.905000/2012-70.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da DRJ:
Trata-se
da
análise
do
PER
-
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
n°
19371.97032.300309.1.2.04-6900 e da DComp no 22371.91862.190510.1.3.04-6056. O
PER foi indeferido, tendo em vista que o DARF "identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926733/2016-71
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926733/2016-71

pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição". Consequentemente, as DComp foram não
homologadas, conforme informação contido no Despacho Decisório de fl.453 abaixo
reproduzido:
(...)
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 22/35, tecendo seus argumentos conforme segue:
(...)
Ao final, a Interessada requer o reconhecimento do crédito informado.
Após o julgamento do presente feito, foi verificado que no Acórdão originário existe
incompatibilidade entre o dispositivo sintético e o dispositivo analítico, sendo solicitada
a devolução do processo.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 31/10/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade reconhecendo que
a discussão do direito creditório fora realizada no processo no 12448.905000/2012-70, pendente
de julgamento neste Conselho, não cabendo, portanto, a rediscussão de mérito no presente.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 09/12/2019,
apresentou em 07/01/2020 o recurso voluntário de fls. 508/513, levantando a necessidade de
reforma do acórdão ora recorrido, na medida em que, em se tratando de causas conexas, o
decisum deveria ter determinado a suspensão do presente processo para aguardar o julgamento
do recurso voluntário no âmbito do processo no 12448.905000/2012-70 para, só então, replicar o
entendimento exarado ao presente caso. Alternativamente, poderia ter determinado o
apensamento do presente processo àquele pendente de análise conclusiva acerca do crédito.
Ao fim, pugna pelo sobrestamento até que se conclua a análise do processo no
12448.905000/2012-70.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
A situação retratada consiste em vinculação por conexão entre o presente e o
processo no 12448.905000/2012-70, dado que todos os Per/Dcomp analisados se utilizam do
mesmo direito creditório - pagamento indevido de Cofins de maio de 2005. Há, contudo, uma
particularidade na relação entre as demandas: o mérito do direito material não teve sua
apreciação sequer iniciada nesses autos, uma vez que o despacho decisório denegou
sumariamente o crédito vindicado nos Per/Dcomp desses autos em razão de já existir decisão
(aquela do processo no 12448.905000/2012-70), referente ao mesmo pagamento, negando o
direito creditório.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926733/2016-71

Portanto, apesar de conceitualmente tratar-se de mera conexão entre as demandas,
para o que, em tese, não há necessidade de baixa em diligência ou sobrestamento, podendo
quaisquer dos processos conexos serem julgados de imediato, a ausência nesses autos de litígio
acerca do direito de fundo, bem como os fundamentos constantes no despacho decisório,
estabelecem, até pela lógica processual, uma relação de decorrência entre o processo no
12448.905000/2012-70, estabelecido assim como o principal, e o presente.
Desse modo, considerando que o processo no 12448.905000/2012-70 foi
apreciado nesta mesma sessão de julgamento, tendo este colegiado concluído pela procedência
parcial do pleito da Interessada, determinando que a unidade local considere no direito creditório
pleiteado o DARF então desconsiderado naqueles autos, desde que disponível (Acórdão no 3401-
011.328, de 23/11/2022), é de se estender para o presente os efeitos daquela decisão.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para que seja utilizado nos
Per/Dcomp desses autos eventuais saldos remanescentes decorrentes do direito creditório
reconhecido no processo no 12448.905000/2012-70.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 648
DF CARF MF
Original